Tribunal: STF
Processo: ARE 1365643
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. PRAZO PARA RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 183 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: INAPLICABILIDADE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES.. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – DISPOSITIVOS DA LEI Nº 1.503/2018, DO MUNICÍPIO DE ALMENARA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE E TEMPORARIEDADE – IMPOSSIBILIDADE – REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS. - O Supremo Tribunal Federal, decidindo o RE nº 658.026/MG interposto contra decisão colegiada deste eg. TJMG proferida em ação direta de inconstitucionalidade aforada para questionar lei análoga, examinou a questão relativa às contratações temporárias para atendimento de excepcional interesse público frente ao art. 37, ‘caput’ e inciso II da CR, fixando os parâmetros para o reconhecimento da (in) constitucionalidade de normas envolvendo a matéria. - Em sede de repercussão geral definiu a Excelsa Corte que as contratações temporárias poderão ser validadas desde que observados parâmetros predefinidos, quais sejam: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração. - Padecem de inconstitucionalidade os incisos II, III, IV, V, VI e parágrafo único do art. 2º, o art. 4º, e, por arrastamento, o parágrafo único do art. 3º, o art. 7º, o art. 12 e os Anexos I e II, todos da Lei nº 1.503/18, do Município de Almenara, haja vista elencarem hipóteses de contratação temporária por excepcional interesse público das quais não se extraem os pressupostos assentados pelo Supremo Tribunal Federal. - Considerando que possivelmente foram realizadas contratações de pessoal para a prestação de serviços à Administração Pública municipal com fundamento nas normas impugnadas, em favor das quais militava a presunção de constitucionalidade, é de rigor que em homenagem ao postulado da segurança jurídica sejam respeitados os contratos firmados até a data deste julgamento, cujo prazo de duração não poderão ultrapassar o prazo de 12 (doze) meses” (fl. 1, e-doc. 9).  



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. I e II do art. 30 e o inc. IX do art. 37 da Constituição da República. Argumenta que “a Lei nº 1.503/2018, que dispõe sobre a Contratação Temporária de Interesse Público no Âmbito da Administração Municipal, publicada em 06/4/2018 em substituição às Leis nº 1.093/2006, 1.193/2010 e 1.213/2010, encontra-se em conformidade, não padecendo de inconstitucionalidade” (fl. 23, e-doc. 12).  



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por intempestividade 
(e-doc. 16). 



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “deixou o Douto Julgador de observar que no período de 29/01/2021 a 05/02/2021 o sistema de Processo Judicial Eletrônico-PJE estava com problema de disponibilidade, o que gerou também indisponibilidade no sistema do JPE, impedindo assim o acesso aos autos e o peticionamento naquele período, conforme se verifica das certidões de indisponibilidades acostadas ao presente recurso” (fl. 3, e-doc. 18).  



    Salienta que “devem ser observadas as prerrogativas da Fazenda Pública previstas no artigo 183, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, que garante a intimação pessoal do advogado público” (fl. 4, e-doc. 18).  



    Ressalta que, “embora o sistema apresentasse a intimação efetivada automaticamente, iniciando assim a contagem do prazo, esta não deveria ser considerada válida, uma vez que o município não possui cadastro prévio no sistema do JPE, tanto é que este Tribunal intimou os subscritores do Recurso para que acostassem aos autos procuração específica do Município lhes dando poderes para atuar no feito” (fl. 4, e-doc. 18).  



    Enfatiza “que o Recurso Extraordinário interposto pelo Agravante se encontra tempestivo, devendo ser admitido” (fl. 5, e-doc. 13).  



    Pede “seja dado provimento para o agravo, para o efeito de ser admitido o Recurso Extraordinário, encaminhados os autos ao Egrégio Supremo Tribunal Federal para apreciação” (fl. e-doc. 18).  



    5. Em 1º.2.2022, o Ministro Luiz Fux, no exercício da Presidência deste Supremo Tribunal, determinou a devolução deste processo à origem, para que fosse observado o Tema 612 da repercussão geral 
(e-doc. 21). 



    6. No juízo de retratação, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou o retorno do processo a este Supremo Tribunal, nestes termos:



    “Trata-se de agravo do art. 1.042 do Código de Processo Civil (CPC) interposto pelo Município de Almenara contra decisão desta Vice-Presidência que, com fulcro no art. 1.030, V, do CPC, inadmitiu seu recurso extraordinário. 



    Remetidos os autos ao Supremo Tribunal Federal (STF), foi determinada a sua devolução a esta Corte para adoção dos procedimentos previstos nos incisos I a III do art. 1.030 do CPC, tendo em vista o Tema nº 612 da repercussão geral (RE nº 658.026/MG). 



    Contudo, verifica-se a impossibilidade de se realizar o juízo de conformidade com base no referido paradigma, visto que o recurso extraordinário foi inadmitido em razão da sua intempestividade. 



    Cumpre ressaltar que, para os casos de recursos intempestivos, o CPC excepciona a aplicação da sistemática dos precedentes qualificados nos arts. 1.035, § 6º, e 1.036, § 2º, determinando expressamente a inadmissão do recurso, o que deve ser feito nos termos do art. 1.030, V, do CPC. 



    Assim, não sendo possível a aplicação da sistemática da repercussão geral e dos recursos repetitivos a recursos excepcionais intempestivos, e considerando já ter sido proferido juízo de admissibilidade negativo por esta Vice-Presidência, determino a devolução dos autos ao Supremo Tribunal Federal (STF)” (e-doc. 24).  



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste ao agravante.  



    8. Como assentado pela Presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais em juízo de retratação, não é o caso de se aplicar o Tema 217 da repercussão geral, pois, na espécie vertente, há óbice impeditivo ao regular processamento do recurso extraordinário.  



    Incabível, nesse contexto jurídico, a submissão deste recurso à sistemática da repercussão geral, como disposto no art. 323 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, sobre essa questão processual, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso  
(art. 102, III, § 3º, da CF)” (RE n. 694.347-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.2.2013).  



    “Conforme o art. 323 do RISTF, com a redação introduzida pela Emenda Regimental nº 42/10, o procedimento acerca da existência da repercussão geral somente ocorrerá ‘quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão’” (ARE n. 1.333.935-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma,  
DJe 4.11.2022). 



    9. O Município de Almenara/MG foi intimado do acórdão recorrido em 14.12.2020 (fl. 3, vol. 10) e o recurso extraordinário foi interposto em 10.2.2021 (fl. 1, vol. 13).



    Como assinalado no juízo negativo de admissibilidade, é intempestivo o recurso extraordinário. Este Supremo Tribunal assentado não se aplicar a prerrogativa do art. 183 do Código de Processo Civil em processos de controle abstrato de constitucionalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRAZO RECURSAL EM DOBRO: INAPLICABILIDADE. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA: CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.339.731-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DA REGRA PREVISTA NO ARTIGO 183 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso extraordinário (artigo 1.003, § 5º, c/c artigo 219, ambos do CPC). 2. A prerrogativa do prazo em dobro para manifestação nos autos, garantida aos entes públicos pelo artigo 183 do Código de Processo Civil, não se aplica aos processos de controle abstrato de constitucionalidade. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 
n. 1.384.284-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 30.6.2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COMAGRAVO AGRAVO INTEMPESTIVO. PROCESSO DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE DE NORMATIVO ESTADUAL. PRAZO EM DOBRO PARA RECORRER. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I – O agravo regimental não foi interposto dentro do prazo legal de 15 dias úteis (art. 1.003, § 5º, combinado com o art. 219, caput, do CPC/2015). II – É simples a contagem do prazo recursal para recorrer em processo de controle abstrato proposto contra normativo estadual, não se aplicando o prazo em dobro. Precedentes. III – Agravo regimental não conhecido” (ARE n. 1.312.976-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.7.2021).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRAZO EM DOBRO. INAPLICABILIDADE EM RECURSO ORIUNDO DE AÇÃO DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 1. É intempestivo o presente agravo regimental, tendo em vista que o prazo em dobro para recorrer e a prerrogativa de intimação pessoal não têm aplicação em sede de ação direta de inconstitucionalidade, inclusive nos recursos dela decorrentes, independentemente, de sua interposição ter ocorrido antes ou depois da vigência do atual CPC, conforme consolidada jurisprudência desta Corte reafirmada no julgamento do AI 830.727-AgR, Redatora para o acórdão Min. Cármen Lúcia. 
2. Agravo regimental não conhecido” (ARE n. 1.158.295-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.6.2021).  



    “Processo Constitucional. Agravo Regimental em Ação direta de inconstitucionalidade. Desprovimento. 1. As prerrogativas processuais dos entes públicos, tal como prazo recursal em dobro e intimação pessoal, não se aplicam aos processos em sede de controle abstrato. 2. Agravo regimental não provido” (ADI n. 5.814-MC- AgR-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 7.8.2019).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE 
DO CPC/1973. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. FAZENDA PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO PARA RECORRER. INAPLICABILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. ‘Consoante jurisprudência pacífica desta Corte, não se aplica, aos processos de fiscalização abstrata de constitucionalidade, a regra processual que dispõe sobre o prazo em dobro para a Fazenda Pública’ (ADI 291-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 09.11.2018). 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 837.044-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.4.2019).



    Em relação aos prazos processuais cíveis aplicáveis ao controle abstrato de constitucionalidade, confira-se trecho do voto que proferi no Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n. 827.810: 



    “Desde o julgamento da Reclamação n. 383/SP, Relator o Ministro Moreira Alves, este Supremo Tribunal assentou ser cabível a interposição de recurso extraordinário em processos de controle normativo abstrato de leis e atos normativos municipais e estaduais propostos nos Tribunais de Justiça, nos termos do art. 125, § 2º, da Constituição da República (...)



    Ao confirmar os fundamentos desse julgado, este Supremo Tribunal assentou que ‘as normas gerais disciplinadoras dos feitos de índole subjetiva, de ordinário, não se aplicam às ações diretas de inconstitucionalidade, que têm natureza de processo objetivo’ (ADI 1.797-AgR, Relator o Ministro Ilmar Galvão, Plenário, DJ 23.2.2001).



    (...) Este entendimento foi reiterado no Recurso Extraordinárion. 650.898/RS, com repercussão geral reconhecida, no qual o Plenário deste Supremo Tribunal fixou a tese de que ‘Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados’ (Relator para o Acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 24.8.2017).



    (...) O reconhecimento do caráter objetivo do processo de controle normativo abstrato instaurado no Tribunal de Justiça estadual, que na fase recursal extraordinária deriva necessariamente da análise abstrata de normas da própria Constituição da República, levou este Supremo Tribunal a firmar entendimento no sentido de que o privilégio do art. 188 do Código de Processo Civil (atual art. 183 da Lei 13.105/2015) não se aplica ao processo objetivo (...)



    Por fim, anoto ter o Plenário deste Supremo Tribunal, na sessão de 6.2.2019, assentado a inaplicabilidade do prazo em dobro para recurso em processo de controle concentrado de constitucionalidade (Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo 
n. 830.727, DJe 26.6.2019, e Agravo Regimental na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.814, DJe 7.8.2019)” (DJe 23.5.2019). 



    10. Este Supremo Tribunal também assentou que a Fazenda Pública não tem a prerrogativa da intimação pessoal em processos objetivos de controle abstrato de constitucionalidade julgados pelo Tribunal de Justiça, bastando, para início da contagem do prazo recursal, a publicação do acórdão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 
2. Direito Administrativo. 3. Intempestividade do agravo regimental. A Fazenda Pública não dispõe da prerrogativa de intimação pessoal, tampouco de prazo em dobro em processos de controle concentrado. 4. Contratação temporária. Inobservância dos requisitos explicitados no tema 612 da sistemática da repercussão geral. Conformidade do acórdão recorrido. 5. Agravo regimental não conhecido” (ARE 
n. 1.435.635-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 14.11.2023).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. PROCURADOR MUNICIPAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE EM RECURSO ORIUNDO DE AÇÃO DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. TERMO A QUO. PUBLICAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO 1. É intempestivo o agravo que não observa o prazo de 15 (quinze) dias úteis estabelecido no art. 1.070 combinado com o art. 219, caput, do CPC. 2. A prerrogativa processual da intimação pessoal não tem aplicação em sede de ação direta de inconstitucionalidade, inclusive nos recursos dela decorrentes, conforme consolidada jurisprudência desta Corte. 3. O termo a quo para a contagem do prazo recursal se dá com a publicação do acórdão recorrido em meio eletrônico. 4. Agravo regimental não conhecido” (RE n. 1.412.155-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma,DJe 2.8.2023).  



    O óbice processual da intempestividade do recurso extraordinário conduz ao não conhecimento do presente agravo.  



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.  



    11. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora